Tribunal: TJSP
Processo: 0504829-67.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU dos exercícios de 1996 a 1999 - Prescrição - Alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova do aludido protesto - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU dos exercícios de 1996 a 1999 - Prescrição - Alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova do aludido protesto - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 12/01/1996 e 03/12/1999 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU do exercício de 2004 - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação do executado, proferido em 08/11/2007 - Pedido de citação realizado antes do decurso do prazo prescricional e que não foi apreciado - Entendimento do STJ firmado no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos" - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0504829-67.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FRANCISCO PALERMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36392
APELAÇÃO CÍVEL No 0504829-67.2006.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: FRANCISCO PALERMO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. 1) IPTU dos exercícios
de 1996 a 1999 - Prescrição - Alegação de interrupção da
prescrição por protesto judicial - Ausência de prova do aludido
protesto - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação -
Inteligência da Súmula 409 do STJ - A contagem do prazo
prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 12/01/1996 e
03/12/1999 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida
antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ.
2) IPTU do exercício de 2004 - Interrupção da prescrição pelo
despacho que ordenou a citação do executado, proferido em
08/11/2007 - Pedido de citação realizado antes do decurso do
prazo prescricional e que não foi apreciado - Entendimento do STJ
firmado no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos de que “os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que
para além da soma desses dois prazos” - Sentença parcialmente
reformada - Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 22/12/2006,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de FRANCISCO
PALERMO, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 1996 a 1999
e de 2004.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
08/11/2007 (fls. 02).
Após tentativa frustrada de citação do executado por
Oficial de Justiça em 27/07/2010 (fls. 08-v), a exequente forneceu ficha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro imobiliário e planta da quadra, requerendo nova tentativa de
citação e penhora ou arresto do bem.
Em julho de 2019, a sentença de fls. 16, proferida pela
MM. Juíza Larissa Boni Valieris, reconheceu a ocorrência da prescrição e
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 18/20,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou a inocorrência da
prescrição antes do ajuizamento por ter realizado o protesto, e não deu
causa à paralisação do processo, devendo ser aplicada a Súmula 106 do
STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
1) IPTU dos exercícios de 1996 a 1999
No tocante ao IPTU dos exercícios de 1996 a 1999, não
há como ser afastado o decreto de extinção da execução fiscal.
A Municipalidade de Guarulhos afirma que utilizou o
protesto judicial a fim de interromper a prescrição, nos termos do art. 174,
parágrafo único, inciso II, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A jurisprudência vem admitindo como interrupção do
prazo prescricional a data da interposição do protesto judicial, consoante
se observa pelos REsp no 71.630/DF e REsp no 40.164/SP, avocando-se,
inclusive, a alteração trazida pela Lei no 8.952, de 13/12/1994, que havia
dado nova redação ao art. 219 do CPC/73, cujo § 1o dispunha: “a
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.
No entanto, a Municipalidade sequer juntou aos autos
documento que permita verificar a data da interposição do referido
procedimento cautelar, razão pela qual não há como considerar
interrompido o prazo prescricional.
Além do que, o protesto por edital só tem cabimento
quando o devedor encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE
PROTESTO. DECRETO-LEI N. 911/69, ARTS. 2o, §2o E 3o.
CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA, CONTUDO, QUE NÃO
JUSTIFICAVA ESSE MEIO. DEVEDOR COM RESIDÊNCIA E
TRABALHO
CONHECIDOS.
CITAÇÃO
PESSOAL
REALIZADA
NA
LIDE
JUDICIAL.
NULIDADE
DA
CONSTITUIÇÃO EM MORA. I. Possível, na exegese que
se dá ao art. 2o, parágrafo 2o, e 3o, do Decreto-lei n.
911/69 e ao art. 15, da Lei 9.492/97, a constituição em
mora do devedor mediante publicação de edital de
protesto pelo Cartório competente. II. Caso, todavia,
em que a situação fática delineada nos autos no grau
monocrático revela que o réu não se encontrava em
lugar incerto ou ignorado, posto que pôde ser sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldades maiores localizado, assim como o bem
fiduciariamente alienado, logo posteriormente, no
curso da presente ação de busca e apreensão, o que
afasta os pressupostos justificadores para a notificação
pela via editalícia. III. Carência da ação, em face da
nulidade da constituição em mora. IV. Recurso não
conhecido” (REsp no 408.863/RS, Relator: Ministro Aldir
Passarinho Junior).
Em outros processos desta mesma natureza, as demais
Câmaras de Direito Público têm perfilhado este mesmo entendimento
(TJSP 14a Câmara, AI no 871.688-5/4-00, AI no 927.142-5/5-00 e AI no
871.971-5/6-00, este da 18a Câmara). Sendo certo ainda que, consta em
decisões de primeiro grau que: “a situação da executada não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 870, do CPC, o que
impede o efeito do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do CTN. Ora, o
devedor não é desconhecido ou incerto ao Município, nem está em local
ignorado e de difícil acesso”.
Ademais, verifica-se no AI no 0199155-04.2011.8.26.0000,
da lavra do Des. Silva Russo que: “compulsando-se os autos, observa-se
que às fls. 19 está a comprovação da intimação da executada, e, ainda
que o inciso III do artigo 870 do Código de Processo Civil oriente no sentido
de permitir a intimação por edital quando a demora da intimação pessoal
possa prejudicar seus efeitos, caso dos autos, já que a prescrição se
consumaria, ocorre que a intimação por edital não se deu por este
motivo, o que viabiliza afastar a interrupção da prescrição pela via
escolhida”.
Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de cobrança de
IPTU, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do REsp 1.658.517/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o termo
inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento das
parcelas, momento em que surgiu a pretensão executória para o Fisco, de
modo que, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 22/12/2006, já
havia decorrido o prazo quinquenal em relação ao IPTU com vencimentos
no período de 12/01/1996 a 03/12/1999.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte não
pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o que
implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste caso
há de se considerar como prazo prescricional a data do parcelamento,
pois, sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o não exercício desta
faculdade e a inadimplência total não pode beneficiá-lo em detrimento
da arrecadação tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
Desta forma, não há como deixar de reconhecimento
da prescrição em relação a esses débitos, pois a Súmula 409 do STJ dispõe
que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício”, não havendo necessidade de
intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art. 219, § 5o, do
CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
10.06.2009).
2) IPTU do exercício de 2004
Com relação ao IPTU de 2004, deve ser afastada a
prescrição intercorrente.
A presente execução fiscal foi proposta em 22/12/2006,
portanto após a alteração da redação do art. 174 do CTN, com despacho
que ordenou a citação proferido em 08/11/2007, interrompendo, destarte,
o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação, nos
termos do art. 219 do CPC/73, § 1o do CPC (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No presente caso, verifica-se que, após tentativa
frustrada de citação do executado por Oficial de Justiça em 27/07/2010, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente requereu em janeiro de 2011 a citação do executado no
endereço fornecido na inicial juntando ficha do cadastro imobiliário e
planta da quadra, pleito este que deixou de ser apreciado, sobrevindo a
sentença ora recorrida em julho de 2019.
De sorte que não há que se falar na ocorrência da
prescrição intercorrente, pois, consoante o julgado do C. STJ acima
transcrito, os requerimentos feitos pela exequente dentro do prazo
prescricional deverão ser processados, pois, penhorados os bens, a
qualquer tempo, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)